Tribunal: CARF
Processo: 10920.906709/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.906709/2010-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.269 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Assunto
IRPJ - COMPENSAÇÃO
Recorrente
PROSYST DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A contribuinte acima identificada apresentou Declaração de Compensação
(Dcomp) através do sistema PER/Dcomp, que recebeu a numeração
25714.34503.031007.1.3.02-2543, pleiteando a compensação de Crédito de “Valor do
Saldo Negativo” de IRPJ do ano-calendário de 2006 no valor de R$ 4.869,66, com
declaração de “Crédito Original na Data da Transmissão” no mesmo valor de R$
4.869,66, “Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP” no mesmo valor de R$
843,67 e “Saldo do Crédito Original” de R$ 4.025,99.
2. Apresentou ainda a Dcomp 05780.91754.190908.1.7.02-0699, com pleito de
“Crédito Original na Data da Transmissão” no valor de R$ 4.025,99, “Total do Crédito
Original Utilizado nesta DCOMP” no valor de R$ 3.898,90 e “Saldo do Crédito Original”
de R$ 127,09, com origem no mesmo “Valor do Saldo Negativo” de R$ 4.869,66, de
IRPJ do anocalendário de 2006.
3. O Despacho Decisório informa que de R$ 21.559,68 de retenções na fonte e R$
15.658,52 de pagamentos (informados na Dcomp 25714.34503.031007.1.3.02-2543 com
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.906709/2010-72
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.269 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906709/2010-72

demonstrativo do crédito), foram confirmados os pagamentos de R4 15.658,52, mas
penas R$ 20.941,71 das retenções na fonte, de sorte que as compensações na Dcomp
25714.34503.031007.1.3.02-2543 foram homologadas mas aquelas na Dcomp
05780.91754.190908.1.7.02-0699 foram homologadas apenas parcialmente, conforme se
depreende do excerto abaixo.

Cientificada do Despacho Decisório em 11/08/2010, conforme fl. 16, a
contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade de fl. 17, em 08/09/2010, conforme
carimbo na fl. 17, alegando, em síntese, que::
4.1. a compensação foi homologada parcialmente em razão de “compensações de
imposto de renda retido na fonte, não confirmadas pelo sistema da Receita Federal do Brasil”;
4.2. sua manifestação de inconformidade se dá pelo “motivo da empresa haver
sofrido as retenções relacionadas na planilha anexa (DOC I) no valor de total de R$ 1.411,87,
sendo confirmado apenas R$ 820,48 pelo fisco, diferença de R$ 618,47”;
4.3. estava anexando “cópias de todas as notas fiscais de serviço emitidas com as
referidas retenções de fonte que foram descontadas no pagamento das mesmas”;
4.4. e assim espera que o valor não confirmado de retenções, de R$ 618,47, “seja
alterado para apenas R$ 27,02, em virtude da comprovação das retenções na fonte no valor total
de R$ 1.411,87 conforme planilha anexa”.

Em sessão de 31 de outubro de 2018 (e-fls. 143) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores não reconheceram como suficientes os documentos juntados nos
autos pela recorrente, ou seja, “relação em planilha de retenções na fonte, “Relatório Analítico
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.269 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906709/2010-72

das Retenções dos Impostos (Recuperar)” e notas fiscais como prestadora de serviços” pois
estes documentos foram de sua própria emissão.
Ciente da decisão de primeira instância em 26/02/2019 (e-fls. 149), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 28/03/2019(e-fls. 150), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente defende a regularidade da compensação, elencando artigos do
regulamento do Imposto de renda e a Solução de Divergência 26 da COISIT.
Ademais, apresenta:
II - planilha de identificação por contribuinte tomador de serviço, na mesma
confirmadas do Despacho Decisório, identificando também número da nota fiscal; data de
recebimento; valor bruto do serviço; os respectivos descontos de tributos; número do lançamento
contábil junto à escrituração contabil (Livro Diário) e ainda o valor líquido recebido; ordem do
relatório de retenções confirmadas de forma parcial ou não
II - Cópias das páginas do Livro Diário, onde consta os lançamentos dos
recebimento das notas fiscais junto a conta contábil bancária;
III - Cópias das Francesas identificando as cobranças citadas no item II acima,
quando se tratar de cobrança via boleto;
IV - Cópias dos Extratos Bancários da conta corrente, com o valor creditado da
liquidação de cobrança do item III ou depósito em conta corrente.
V - Cópia da Solução de Divergência no 26 - Cosit, de 31 de outubro de 2013.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.269 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906709/2010-72

Permanece controverso nos autos a confirmação de retenções de IRRF no total de
R$ 618,47, listados na tabela de e-fls. 14.
A empresa declarou a ocorrência retenções de IR no valor de R$ 21.559,68,
enquanto que a autoridade fiscal identificou R$20.941,21.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
A recorrente havia juntado (e-fls. 29 e seguintes), diversas notas fiscais
objetivando comprovar a retenção de IRRF que alega ter sofrido no curso de suas operações
comerciais. A DRJ não conferiu validade a estes documentos sob a alegação de que teriam sido
confeccionados unilateralmente.
De fato, como se sabe, as notas fiscais são confeccionadas pelos contribuinte para
registrar as operações comerciais que eles mesmos realizam. Mas não há como comparar um
documento que tem rígido regramento pelo poder púbico na sua forma, validade e até
autorização de emissão, que é o caso da nota fiscal, com qualquer outro documento emitido pelo
próprio contribuinte.
Exemplo: este relator não considera no mesmo patamar de veracidade e
autenticidade a nota fiscal de e-fls. 24 (nota fiscal de serviços 008722) e a relação de notas fisasi
de e-fls. 18.
Para emitir as notas fiscais juntadas, a empresa precisou de uma autorização da
Prefeitura de Joinville-SC, pedir inscrição municipal e obter cadastro no CNPJ na RFB. Mas,
apenas por hipótese, qualquer uma das notas fiscais juntadas nos autos pode ter sido cancelada
e o serviço pode não ter sido prestado e a recorrente, não ciente desta situação, talvez esteja
reivindicando uma retenção não ocorrida.
Mas a simples apresentação das notas fiscais deveria provocar uma investigação
mais minuciosa, pois é sabido que a metodologia de apuração de saldo negativo adotada pela
RFB, quase toda de forma eletrônica, compara dados de declarações (DIRF) preenchidas por
contribuintes diversos, os quais não sofrem repercussões diretas pelos erros cometidos. E no caso
do IRRF, os contribuintes são costumeiramente prejudicados pelo preenchimento incorreto de
DIRFs pelos fontes pagadoras.
Indico aqui um indício de que os documentos juntados pela recorrente podem
indicar a correção de seu pleito: A nota fiscal de e-fls. 24, representa aparentemente o serviço
prestado pela recorrente para a empresa de CNPJ 01.018.240/0001-86, o qual figura como a
primeira retenção não validada na tabela de e-fls. 14 (PER/DCOMP Despacho Decisório —
Análise de Crédito).
O valor não reconhecido de R$ 36,63 equivale a uma receita de R$ 2.442,00 (R$
36,63 / 1,5%) e que corresponde exatamente à nota fiscal de e-fls. 24.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.269 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906709/2010-72

Na e-fls. 168 vemos que há um crédito em conta corrente no valor de R$ 801,79
(primeira parcela do valor total da NF) pela empresa FREZITE FERRAMENTAS indicando que,
aparentemente e pelo menos neste caso houve de fato uma retenção de IRRF.
E observemos que a maioria das retenções não validadas referem-se à operações
comerciais ocorridas no final do ano e com vencimento no ano seguinte, ou que uma das parcelas
do pagamento ocorreu no ano seguinte o que poderia indicar que a fontes pagadoras
informaram a retenção na DIRF.
A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo
de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como
atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Na análise da data da ocorrência da retenção, deve-se considerar a data da
prestação do serviço conforme Ato Declaratório Interpretativo no 8:

Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na fonte, no
caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por pessoa
jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em contrapartida com o
crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e
aceita pela contratante.

Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital